Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. PEDIDO DE PESQUISA RENAJUD. NÃO COMPROVADA A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORAVEIS EM NOME DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pedido de pesquisa de bens via sistema RENAJUD corretamente indeferido pela decisão agravada porque “o credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento”.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.